Tribunal: TRF3
Processo: 5033385-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 2a Seção,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
498/775)

5033385-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033385-52.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: DANIELE DE CASSIA RUSSI

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que reconheceu sua incompetência absoluta para processar execução de título extrajudicial referente à cobrança de anuidades de advogado, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais Especializadas em Execuções Fiscais de São Paulo/SP. A agravante sustenta que as contribuições da OAB possuem natureza privada, nos termos do art. 46 da Lei no 8.906/1994, e que a jurisprudência dos tribunais superiores reconheceria essa natureza, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se as anuidades devidas pelos advogados à OAB possuem natureza tributária, a ponto de exigir a observância do procedimento da Lei no 6.830/1980 e atrair a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais para a cobrança judicial desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno tem a finalidade de submeter ao órgão colegiado decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo cabível quando demonstrada inadequação dos fundamentos adotados na decisão impugnada.

- O cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declina da competência encontra respaldo na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732 da repercussão geral), reconhece a natureza tributária das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, qualificando-as como contribuições de interesse das categorias profissionais previstas no art. 149 da Constituição.

- Reconhecida a natureza tributária das anuidades devidas à OAB, deve-se observar o rito da Lei no 6.830/1980 para a cobrança judicial dos valores, o que atrai a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais.

- A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.302 do STF, que discute especificamente a natureza jurídica das contribuições devidas à OAB e a competência para sua cobrança, não impede o julgamento dos processos em curso, pois não houve determinação de suspensão nacional das demandas.

- A agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, sem demonstrar distinção relevante ou erro na aplicação da jurisprudência adotada, razão pela qual não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 1.015, 1.021 e 1.035, § 5o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27.04.2020 (Tema 732); STF, ARE no 1.479.101, repercussão geral reconhecida (Tema 1.302); STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TRF3, CCCiv no 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03.05.2023; STJ, REsp no 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033385-52.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: DANIELE DE CASSIA RUSSI

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão (ID 346803912) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do d. Juízo que reconheceu sua incompetência absoluta para o processamento da ação e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Federais Especializadas em Execuções Fiscais de São Paulo/SP.

A agravante sustenta, em síntese, que as contribuições cobradas pela OAB não possuem natureza tributária, tratando-se de dívida de natureza privada, com previsão expressa no art. 46 da Lei no 8.906/94, o qual confere à certidão expedida pela diretoria da entidade o caráter de título executivo extrajudicial. Argumenta que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica nesse sentido, apontando ainda que o Tema 1302 da Repercussão Geral encontra-se pendente de julgamento, o que recomenda a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a definição da matéria. Aduz ainda que os julgados do TRF3 sobre a matéria são divergentes, gerando insegurança, e que as varas de execuções fiscais muitas vezes tem extinguido tais processos, por ausência de CDA, de modo que a cobrança resta inviabilizada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “De início, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o tema 988/STJ, fixou a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Veja-se a ementa do acórdão proferido no representativo de controvérsia: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) No julgamento do ARE 1479101, realizado em 25/05/2024, o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral sobre a questão posta nos autos, qual seja, "se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns" (Tema 1.302). Uma vez que não houve determinação do relator para suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5o, CPC), não há impedimento para a apreciação do presente recurso, conforme entendimento desta Corte Regional (cf. TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0013011-85.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 26/02/2024, DJEN DATA: 29/02/2024). Isso posto, passo à análise do mérito. Em observância ao princípio da colegialidade e em favor da unidade do direito, ressalvo meu entendimento pessoal e passo a acompanhar a posição firmada nesta Colenda 3a Turma e na 2a Seção desta Corte Regional, nos termos a seguir expostos. No julgamento do RE 647.885, o STF, ao apreciar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), adotou nova orientação no sentido de que as anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária. A tese em repercussão geral foi assim fixada (tema 732): “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”. (RE 647.885, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, publicado no DJe-123 de 19/05/2020). Assim, mesmo que a OAB goze de personalidade jurídica ímpar que a distingue dos demais conselhos profissionais, tem-se que, dada a natureza tributária das anuidades devidas pelos advogados inscritos em seus quadros, há que se observar o rito processual da Lei 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), que regula a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. Com relação à superveniência da tese firmada no tema 1.054 pelo STF ("O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa"), trata-se de matéria diversa, que não invalida o entendimento aqui exposto. Destaca-se, ainda, que não constitui obstáculo à observância do rito próprio das execuções fiscais o fato de que a receita tributária não se destina ao Estado, mas, sim, à própria OAB, para execução de suas atribuições constitucionais. Esse é o entendimento da Segunda Seção desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. APLICABILIDADE DA LEI 6.830/1980. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS RECONHECIDA. 1. Anteriormente, entendia-se que os valores recolhidos a título de anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não ostentavam natureza de tributo, dado o regime jurídico diferenciado de que goza a aludida entidade de classe, cujos desígnios vão além de todos os objetivos fixados para os demais conselhos profissionais. 2. Não obstante, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que as anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB têm natureza jurídica tributária, de modo que seu inadimplemento não autoriza a suspensão da atividade laborativa, sob pena de caracterizar-se sanção política 3. Reconhecida a natureza jurídica de tributo das anuidades exigidas pela OAB, mostra-se adequada a via processual descrita na Lei 6.830/1980 para a pretensão de cobrança dos correspondentes valores, sendo de rigor o reconhecimento da competência do Juízo das Execuções Fiscais e não do Juízo Cível para processar e julgar a execução em testilha. 4. Conflito negativo de competência improcedente. (CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL / MS 5005344-46.2023.4.03.0000, Relator(a) Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Órgão Julgador 2a Seção, Data do Julgamento 03/05/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 04/05/2023) No mesmo sentido, acórdão desta 3a Turma proferido na sessão de julgamento de 30/08/2023: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. ANUIDADE. OAB. VARA ESPECIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. 1.Prejudicado o agravo interno, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento. 2.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial (cobrança de anuidades) a uma das Varas de Execução Fiscal da respectiva Subseção Judiciária. 3.O cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se superada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018). 4. Com a superveniência do julgamento do RE no 647.885/RS (Tema 732), afetado ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais se caracterizam como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República.”. Cumpre registrar que compunha o polo passivo, no paradigma qualificado, a Ordem dos Advogados do Brasil. 5.Desta forma, tratando-se tributo, necessária a observação do procedimento da Lei n 6.830/80. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AI 5003760-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, DJEN DATA: 13/05/2021; AI 5007780-46.2021.4.03.0000, Re. Des. Fed. Marli Ferreira, Quarta Turma, DJEN DATA: 12/07/2021. 6.Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. (AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY JUNIOR, julgado em 30/08/2023, Intimação via sistema em 15/09/2023) Por fim, as execuções de anuidades ajuizadas pela OAB são instruídas por “título executivo extrajudicial” correspondente à certidão de inadimplência expedida pelo órgão. Nesse sentido, dispõe o art. 46 da Lei no 8.906/1994: Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Ainda, entende o E. Superior Tribunal de Justiça que a anuidade da OAB se caracteriza como espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida, afastando a exigência de apresentação de Certidão de Dívida Ativa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COBRANÇA DE ANUIDADE. NATUREZA CIVIL DO CRÉDITO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. Os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária. Por isso, a pretensão executória de tais verbas observará o prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil. 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que em relação às anuidades cobradas pela OAB, deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, uma vez que se trata de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida." (AgRg no REsp 1.562.062/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015). 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.574.642/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.) Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que reconheceu sua incompetência absoluta para processar execução de título extrajudicial referente à cobrança de anuidades de advogado, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais Especializadas em Execuções Fiscais de São Paulo/SP. A agravante sustenta que as contribuições da OAB possuem natureza privada, nos termos do art. 46 da Lei no 8.906/1994, e que a jurisprudência dos tribunais superiores reconheceria essa natureza, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se as anuidades devidas pelos advogados à OAB possuem natureza tributária, a ponto de exigir a observância do procedimento da Lei no 6.830/1980 e atrair a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais para a cobrança judicial desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno tem a finalidade de submeter ao órgão colegiado decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo cabível quando demonstrada inadequação dos fundamentos adotados na decisão impugnada.

- O cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declina da competência encontra respaldo na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732 da repercussão geral), reconhece a natureza tributária das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, qualificando-as como contribuições de interesse das categorias profissionais previstas no art. 149 da Constituição.

- Reconhecida a natureza tributária das anuidades devidas à OAB, deve-se observar o rito da Lei no 6.830/1980 para a cobrança judicial dos valores, o que atrai a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais.

- A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.302 do STF, que discute especificamente a natureza jurídica das contribuições devidas à OAB e a competência para sua cobrança, não impede o julgamento dos processos em curso, pois não houve determinação de suspensão nacional das demandas.

- A agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, sem demonstrar distinção relevante ou erro na aplicação da jurisprudência adotada, razão pela qual não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 1.015, 1.021 e 1.035, § 5o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27.04.2020 (Tema 732); STF, ARE no 1.479.101, repercussão geral reconhecida (Tema 1.302); STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TRF3, CCCiv no 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03.05.2023; STJ, REsp no 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão